Tribunal: TJMT
Processo: 1002458-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002458-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA ALVES - CPF: 059.914.731-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), BIANCA ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 045.966.211-28 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002458-24.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES
PACIENTE: BIANCA ANTONIA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
– IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL COMPLEXA – PLURALIDADE DE RÉUS – ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR POR UM DOS CORRÉUS – PARTICULARIDADES QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ALONGAMENTO DO PROCESSO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – DESÍDIA DO APARATO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

1) Não há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo se não verificada desídia do magistrado, sendo o alongamento da marcha processual devido às particularidades do feito, houve atraso na apresentação da defesa preliminar de um corréu, devendo ser considerado o princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais, mormente se o magistrado informa que recebeu parcialmente a denúncia e designou data para realização da audiência de instrução e julgamento.

2) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002458-24.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

PACIENTE: BIANCA ANTONIA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Ana Karolina Bulhões, em favor de
Bianca Antônia Dos Santos
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal no1003391-02.2021.8.11.0042.

Sustenta a impetrante que a prisão da paciente ocorreu em 12/02/2021, sendo que em audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.

Afirma que no dia 12/04/2021, o Ministério Público Estadual ofereceu a exordial acusatória e, posteriormente, no dia 28/06/2021 a defesa apresentou defesa prévia, mas a denúncia inda não foi recebida.

Nesse contexto, afirma restar claro o constrangimento ilegal caracterizado pelo excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, vez que a paciente encontra-se há mais de 01 (um) ano presa preventivamente, extrapolando em muito, o tempo razoável para o término da instrução processual.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ante o excesso de prazo para formação da culpa, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 118271475) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Ids. 119872485, 119872486 e 119872488).

O
parecer
, da lavra da Dra. Silvana Correa Viana, Procuradora de Justiça, é pela
denegação da ordem
(Id. 120490961).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022